Tribunal: CARF
Processo: 11080.739074/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739074/2018-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.814 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA/COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos termos do voto
da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Ausente o conselheiro Vinicius Guimarães, substituído pelo conselheiro Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento de multa isolada de 50% do valor do
débito decorrente da não homologação da compensação no processo principal, ao qual este se
encontra apensado, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
No ano de 2013 o contribuinte transmitiu diversos PER/Dcomp para requerer o
ressarcimento de créditos de PIS/Cofins vinculados à exportação, referentes a diversos
trimestres, que se iniciaram em julho/2009 e findaram em dezembro/2011, cumulados com
declarações de compensação.
Foi aberto procedimento de fiscalização para o conjunto dos pedidos, que resultou
na constatação de que não foi comprovada a propriedade da totalidade dos ativos, sobre os quais
o interessado pretendeu tomar crédito de depreciação.
Com base na Informação Fiscal, foram emitidos os despachos decisórios,
indeferindo os pedidos e não homologando as compensações, assim como foram lançadas as
respectivas multas isoladas, apensadas aos processos em que se discute o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada trouxe os seguintes
argumentos, aqui expostos de forma sintética:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739074/2018-41
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.739074/2018-41

 da necessidade de suspensão do presente processo por conexão com o
processo principal, no qual se discute a existência do crédito;
 da inaplicabilidade da multa isolada apenas pela não homologação de
declaração de compensação quando não esteja caracterizada a conduta
dolosa do contribuinte;
 da violação dos princípios constitucional de vedação ao confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade;
 da revogação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 13.137/
2015; e
 da impossibilidade de cumulação das multas de mora e de ofício.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve o lançamento em sua
integralidade, afastando todos os argumentos.
No Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores,
acrescentando que estariam também violados os princípios da legalidade, boa-fé, contraditório e
ampla defesa, para além dos já mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O presente lançamento decorre da não homologação da declaração de
compensação, tratada no processo principal, que lhe é prejudicial.
Como não temos ainda uma decisão administrativa definitiva sobre o montante da
compensação homologada, e tendo em vista os precedentes desta Turma, no sentido de não
apreciar a matéria do processo decorrente enquanto não encerrada a discussão sobre o direito
creditório, proponho o sobrestamento deste processo até a decisão final no processo no 12448.
728435/2014-56.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital